Tribunal: TJSP
Processo: 1001204-82.2020.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Abordagem, questionando conduta de operadora de serviços de telefonia móvel. Pleito condenatório (obrigação de fazer e composição por dano moral). Juízo de parcial procedência. Apelo da ré. Composição amigável. Recurso prejudicado.